Tribunal: TJDFT
Processo: 0731285-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731285-32.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO QUEIROZ DE SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. ARTIGOS 52 E 53 DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO LUGAR EM QUE O CONTRATO FOI CELEBRADO. DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA. 1. A controvérsia consiste na discussão se o Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) é competente para julgar demandas provenientes do Banco do Brasil quando o contrato é celebrado em outro Estado e o réu não reside no Distrito Federal (DF). 2. A competência das Varas Cíveis do DF para processar demandas contratuais, quando o contrato não foi celebrado no Distrito federal e o contraente da dívida reside fora dessa localidade vai em discordância do que está transcrito no Código Processual Civil em seu Artigo 53, inciso III, alínea b. 2.1. A interpretação sistemática e teleológica da norma em questão conduz à conclusão de que, em se tratando de contratação de obrigação, deve prevalecer o lugar de sua celebração. O lugar que tem competência para processar demandas é o foro em que o contrato foi celebrado ou em que o réu resida. 3. A possibilidade de escolha aleatória de foro é rechaçada pela lei e pela jurisprudência, pois mesmo nas relações de consumo, é imprescindível que a escolha recaia em um dos critérios definidos nos artigos 52 e 53 do Código de Processo Civil. 3.1. É importante sublinhar que a regra da alínea “b” é especial em razão ao da alínea “a”, o que afasta confusão, na medida em que, nesse último caso, compreende-se apenas negócios jurídicos contraídos pelas partes. E a razão para tanto é justamente pela necessidade do intérprete se valer dos usos, dos costumes, das práticas do mercado ou os usos do lugar de sua celebração (art. 113, CC) no momento da interpretação das cláusulas e seu cumprimento. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 64, 65 e 927, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a competência territorial é relativa e, portanto, se prorroga se não suscitada em contestação, razão pela qual seria vedado ao juízo decliná-la de ofício; b) artigos 46, §1o, e 53, inciso III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil, 75, inciso IV, do Código Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a sede da instituição financeira é em Brasília, motivo pelo qual atende integralmente a eleição de foro legal. Aduz que a manutenção do julgado desrespeita o enunciado 33 da Súmula do STJ. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024